Tribunal: TJSP
Processo: 2284307-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu as medidas coercitivas pleiteadas pela agravante contra os devedores agravados. Ação de despejo c.c. cobrança iniciada em 2012 e convertida em execução de título extrajudicial em 2016/2017. Tentativas infrutíferas de contrição patrimonial em desfavor dos agravados. Em regra, não se admite a adoção de medidas coercitivas

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu as medidas coercitivas pleiteadas pela agravante contra os devedores agravados. Ação de despejo c.c. cobrança iniciada em 2012 e convertida em execução de título extrajudicial em 2016/2017. Tentativas infrutíferas de contrição patrimonial em desfavor dos agravados. Em regra, não se admite a adoção de medidas coercitivas extremas para pagamento de débito, tais como suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito. Precedentes jurisprudenciais. Apenas excepcionalmente admitir-se-ia, em tese, a restrição sobre passaporte e cartão de crédito, mas desde que o credor demonstrasse, concretamente, que o devedor gasta dinheiro em viagens internacionais de lazer e faz uso abusivo e excessivo do cartão de crédito, o que, todavia, não ocorreu no caso vertente. Confirmação da r. decisão recorrida, que corretamente indeferiu as pretendidas medidas coercitivas extremas. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284307-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDIPA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA DE INTERESSES PATRIMONIAIS
LTDA, são agravados CHEFALY CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS
S/C LTDA, ALEXANDRE SHIMANUKI e TÂNIA CRISTINA CHEFALY DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284307-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17307 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2284307-05.2019.8.26.0000
Agravante: CONDIPA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA DE INTERESSES
PATRIMONIAIS LTDA
Agravados: CHEFALY CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS S/C
LTDA, Alexandre Shimanuki e Tânia Cristina Chefaly Dias
Comarca: São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Voto no 17307
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu as medidas coercitivas pleiteadas pela agravante contra os
devedores agravados. Ação de despejo c.c. cobrança iniciada em 2012 e
convertida em execução de título extrajudicial em 2016/2017. Tentativas
infrutíferas de contrição patrimonial em desfavor dos agravados. Em regra,
não se admite a adoção de medidas coercitivas extremas para pagamento
de débito, tais como suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito.
Precedentes jurisprudenciais. Apenas excepcionalmente admitir-se-ia, em
tese, a restrição sobre passaporte e cartão de crédito, mas desde que o
credor demonstrasse, concretamente, que o devedor gasta dinheiro em
viagens internacionais de lazer e faz uso abusivo e excessivo do cartão de
crédito, o que, todavia, não ocorreu no caso vertente. Confirmação da r.
decisão recorrida, que corretamente indeferiu as pretendidas medidas
coercitivas extremas. Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Condipa Construções e Consultoria de Interesses
Patrimoniais Ltda., em razão da r. decisão de fls. 27/28, proferida pelo MM.
Juízo da 11a Vara Cível Central da Comarca da Capital, que indeferiu as
medidas coercitivas pleiteadas pela agravante contra os devedores agravados.
Alega a agravante, em resumo, que: a demanda teve início no ano
de 2012, tendo os agravados se quedado inertes, e resultando negativas todas as
tentativas de constrição patrimonial; a efetividade impõe a adoção de medidas
coercitivas contra os devedores, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC/15,
notadamente suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões
de crédito.
O recurso foi regularmente processado, sem apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284307-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17307 - 3/4
resposta.
É o relatório.
Decido:
Trata-se de ação de despejo c.c. cobrança (fls. 09/19) iniciada em
2012 e convertida em execução de título extrajudicial em 2016/2017 (fls.
20/23), cujas tentativas de contrição patrimonial, em nome dos agravados,
restaram infrutíferas.
Em regra, não se admite a adoção de medidas coercitivas
extremas para pagamento de débito, tais como suspensão de CNH, passaporte e
cartões de crédito. Nesse sentido, confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu as medidas coercitivas pleiteadas pelo agravante contra a
devedora agravada. Inobstante o retorno negativo do AR, é
desnecessário diligenciar o paradeiro da agravada, em segundo grau,
para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal
imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório
perante o Juízo de origem. Incidente de cumprimento de sentença para
cobrança de encargos locatícios. Tentativas infrutíferas de constrição
patrimonial via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. Reanalisando a
questão, em regra, não se admite a adoção de medidas coercitivas
extremas para pagamento de débito, tais como suspensão de CNH,
passaporte e cartões de crédito. Precedentes jurisprudenciais. Apenas
excepcionalmente admitir-se-ia, em tese, a restrição sobre passaporte e
cartão de crédito, mas desde que o credor demonstrasse,
concretamente, que o devedor gasta dinheiro em viagens internacionais
de lazer e faz uso abusivo e excessivo do cartão de crédito, o que,
todavia, não ocorreu no caso vertente. Novos elementos de convicção
que impõem a confirmação da r. decisão recorrida, que corretamente
indeferiu as pretendidas medidas coercitivas extremas, revogada a
liminar. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2092041-88.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a
Vara CÍvel; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES - AÇÃO COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - PLEITOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA
CNH DO EXECUTADO, ALÉM DE BLOQUEIO DE EVENTUAIS
CARTÕES DE CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 139, INCISO IV, DO
CPC - INADMISSIBILIDADE - MEDIDAS QUE ULTRAPASSAM A
RAZOABILIDADE
E
A
PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO
IMPROVIDO. Segundo art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284307-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17307 - 4/4
magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária, todavia, tais medidas devem ser
proporcionais e razoáveis, sem punir ou penalizar o devedor. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2241050-27.2019.8.26.0000; Relator: Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 11/12/2019)
Agravo de Instrumento. Direito de vizinhança. Ação de indenização por
danos morais e materiais. Cumprimento de Sentença. Decisão que
indeferiu pedido de aplicação de meios atípicos para a satisfação do
crédito. Suspensão da CNH da devedora, apreensão do passaporte e
bloqueio de cartões de crédito. Descabimento. Medida desproporcional
para a satisfação do crédito e que se consubstancia em violação do
direito constitucional da dignidade da pessoa humana. Artigos 8o e 805,
do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2073995-51.2019.8.26.0000; Relator: Bonilha
Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro
- 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019)
Apenas excepcionalmente admitir-se-ia, em tese, a restrição sobre
passaporte e cartão de crédito, mas desde que o credor demonstrasse,
concretamente, que o devedor gasta dinheiro em viagens internacionais de lazer
e faz uso abusivo e excessivo do cartão de crédito, o que, todavia, não ocorreu
no caso vertente.
Em suma, diante dos elementos de convicção esposados, tem-se
que a confirmação da r. decisão recorrida é medida que se impõe.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator